Tribunal: STF
Processo: ADI 6317
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. DIREITO DO TRABALHO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 20, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito.



    2. A Lei 17.234/2020, do Estado de São Paulo, que determina aos hospitais públicos e privados do Estado a criação de uma sala de descompressão, para ser utilizada pelos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, em que pese a razoabilidade da matéria, invade esfera de competência legislativa privativa da União (CF, art. 22, I). Precedentes desta CORTE.



    3. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente.